Tribunal: TJDFT
Processo: 0018973-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018973-09.2015.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: PADRAO A NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, TRUST CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, tornem os autos à origem para intimação das Rés excluídas da lide (Associação dos Pastores e Ministros do Brasil - ASPEM-BRASIL e Avanti BR Seguros) acerca da sentença Id. 19577585 e da Apelação apresentada pela contraparte (Id. 19577588). Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora